Tribunal: TJBA
Processo: 8006647-28.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006647-28.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: ADONIAS LEAO DE BRITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão da ausência de dialeticidade recursal. 2. A demanda originária consiste em execução fiscal para cobrança de IPTU no valor de R$ 2.388,86, julgada extinta sem resolução de mérito na primeira instância devido ao não atendimento de determinação judicial para comprovação de protesto do título e tentativa de conciliação administrativa, conforme exigido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ e pelo Tema 1.184 do STF. 3. A decisão agravada de ID 99603612 reconheceu que o apelo municipal não enfrentou os fundamentos da sentença, limitando-se a discutir a desnecessidade de indicação de CPF do executado, tese inteiramente dissociada do fundamento determinante da extinção por ineficiência administrativa. 4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante cumpriu o dever de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática de inadmissibilidade ou se apenas reiterou teses de mérito estranhas ao óbice processual aplicado. 5. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, impõe à parte recorrente o ônus de confrontar de forma precisa e racional as razões de decidir da decisão atacada, sob pena de não conhecimento por falta de regularidade formal. 6. Na hipótese, o Município recorrente voltou a deduzir argumentos genéricos sobre a supremacia do interesse público e a presunção de liquidez da Certidão de Dívida Ativa, falhando novamente no dever de demonstrar por que o óbice da falta de dialeticidade aplicado na monocrática seria indevido. 7. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir quando não comprovada a tentativa de conciliação administrativa ou o protesto do título, conforme tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral. 8. A validade da Resolução nº 547/2024 do CNJ foi reafirmada pelo Plenário do STF, que assentou que tal regulamentação não interfere na competência tributária dos entes federados e deve ser observada para o processamento racional das execuções fiscais (ARE 1553607 RG). 9. agravo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006647-28.2024.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada ADONIAS LEAO DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.